Tribunal: TJDFT
Processo: 0735973-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA. DIVERGÊNCIA. CONSTATAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste a obrigatoriedade de apresentação de procuração ad judicia com firma reconhecida em cartório no processo civil. Excepciona-se a regra quando a diligência for reputada necessária pelo Juízo de Primeiro Grau para esclarecer divergências entre as assinaturas apostas nas procurações e nos documentos pessoais, o que se revela medida de cautela para a aferição da capacidade postulatória dos patronos.
2. A aferição da autenticidade das assinaturas demanda dilação probatória, o que não é possível por meio do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento desprovido.